Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-76.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Inabalável a sentença que absolveu a acusada do crime de estelionato ante a precariedade dos elementos de prova coligidos em relação à dinâmica delitiva, que revelam dúvida razoável acerca de eventual participação no crime.
2. Apelação conhecida e não provida.